Tribunal: TCU
Processo: 018.956/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 1485/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) PAC 2 - Escola de Educação Infantil Tipo C - Projeto FNDE, localizada à Rua Pedro Pereira da Silva no21, Bairro Jardim Miranda - Ipubi - PE. (no da TCE no sistema: 550/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2751/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra sucessivos prefeitos de Ipubi-PE, Srs. Francisco Rubensmário Chaves Siqueira (2009-2012 e 2017-2020) e João Marcos Siqueira Torres (2013-2016) em decorrência da construção de escola de educação infantil "tipo C" (creche), objeto do Termo de Compromisso 1.485/2011 (peça 22) firmado entre o município e o FNDE, em terreno sem comprovação de titularidade do município. Considerando que o tomador de contas originário entendeu que a falta de documentação que comprove a dominialidade do terreno pelo município implicaria a devolução integral dos recursos repassados (peça 20, p. 4). Considerando, noutro sentido, que a atual jurisprudência do TCU prescreve que a ausência de prova da plena propriedade dos terrenos, apesar de irregular, por si só não configura dano ao erário e não é suficiente para a condenação do gestor ao débito pelos valores recebidos ( Acórdão 7941/2018-TCU-Primeira Câmara , entre outros). Considerando que a obra está concluída e em funcionamento, não subsistindo possibilidade de o imóvel ser objeto de reinvindicação, diante da afetação a serviço público municipal, e que, nesse caso, eventual discussão sobre sua titularidade poderá no máximo resolver-se em indenização por desapropriação indireta (art. 35 do Decreto-lei 3.365/1941), hipótese na qual o prejuízo, se houver, será aos cofres do município tido por expropriante. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 42-45). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, e nos arts. 143, alínea V, inciso "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em (i) arquivar o presente processo, por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular desta Tomada de Contas Especial; e (ii) dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 018.956/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Rubensmário Chaves Siqueira (XXX.748.004-XX); João Marcos Siqueira Torres (XXX.643.164-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.